Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-85.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006168-85.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FELIPE SANTOS SILVA - CPF: 062.346.011-46 (EMBARGADO), PAMELA SANT ANA - CPF: 413.502.498-07 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), GRUPO UNINTER - UNIDADE CORPOTATIVO (EMBARGANTE), GRUPO UNINTER - UNIDADE CORPOTATIVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Uninter Educacional S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de mensalidade referente ao mês de outubro de 2022 e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à argumentação de que a cobrança da mensalidade de outubro de 2022 decorreu de postergação pactuada e se a jurisprudência do STJ exige a inscrição em cadastros de inadimplentes para caracterização de dano moral.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanear omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apreciou devidamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à irregularidade da cobrança e à inexistência de comprovação suficiente da pactuação da postergação da mensalidade.
5. Quanto à indenização por danos morais, restou consignado que a cobrança indevida persistiu mesmo após o trancamento da matrícula, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor, independentemente de inscrição em cadastros de inadimplentes.
6. O pedido recursal revela mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir a matéria já analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame da matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Uninter Educacional S/A em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de mensalidade referente ao mês de outubro de 2022 e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, ao argumento de que não foram apreciados pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Alega que o autor da ação já havia solicitado trancamento da matrícula anteriormente e, ao requerer a reabertura em 21/01/2022, teve sua mensalidade do referido mês postergada para vencimento em 10/10/2022, não se tratando, portanto, de cobrança indevida.

Acrescenta que, apesar da legitimidade da cobrança, a instituição procedeu ao cancelamento de ambos os títulos com vencimento em outubro de 2022, de modo que inexiste irregularidade apta a ensejar indenização por danos morais.

Sustenta que a mera cobrança, ainda que indevida, não gera automaticamente dano moral, sobretudo quando não há inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

Diante disso, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, com o saneamento da omissão apontada, para que se manifeste expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto à jurisprudência do STJ sobre a necessidade de inscrição em cadastro de inadimplentes para caracterização do dano moral.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Uninter Educacional S/A em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de mensalidade referente ao mês de outubro de 2022 e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante opõe embargos de declaração sob o argumento de que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, por não se manifestar expressamente sobre pontos que entende essenciais ao deslinde da controvérsia.

Analisando as razões recursais e o acordão embargado, constato que o
decisum
examinou com profundidade todos os aspectos necessários para a solução da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A decisão embargada analisou a regularidade da cobrança questionada, concluindo que a instituição de ensino não comprovou satisfatoriamente a origem do débito exigido, tampouco demonstrou que a mensalidade contestada decorresse de postergação devidamente pactuada.

Pelo contrário, restou evidenciado que o autor formalizou o trancamento do curso em setembro de 2022, cumprindo as exigências estabelecidas pela própria instituição, de modo que qualquer cobrança posterior se mostrou indevida, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de que a cobrança se referia a valores remanescentes não foi demonstrada nos autos, não se podendo atribuir ao consumidor o ônus de provar fato que competia exclusivamente à embargante, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, o acórdão embargado expressamente fundamentou que a conduta da instituição de ensino extrapolou o mero inadimplemento contratual, impondo ao consumidor situação de angústia e constrangimento que violou direitos da personalidade.

Frisa-se, a cobrança persistiu mesmo após o trancamento da matrícula, gerando insegurança ao autor, que se viu compelido a buscar o Judiciário para ver reconhecido o seu direito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a cobrança indevida pode ensejar reparação extrapatrimonial, independentemente de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, quando configurada violação à sua dignidade.

Dessa forma, a pretensão recursal não se volta ao esclarecimento de ponto obscuro ou à superação de eventual omissão, mas sim à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025